Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. COBRANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.

1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. É do Autor o ônus de demonstrar que as infrações de trânsito objeto da cobrança realizada pela Administração Pública foram atingidas pela prescrição quinquenal, observando-se, ainda, os marcos interruptivos previstos na Lei no 9.873/99.
4. Inexistindo nos autos provas da ocorrência da prescrição das infrações de trânsito impugnadas pelo Autor, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.
5. Apelação conhecida e provida.